Tribunal: TJDFT
Processo: 0710913-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO. APARELHO DE TELEFONIA CELULAR. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. O apelante não requereu o desentranhamento do parecer técnico oferecido pela apelada. 1.2. O recorrente inovou em suas razões recursais, tendo suscitado argumento que não fora anteriormente articulado nos autos do processo de origem.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o defeito presente no aparelho celular decorreu de sua fabricação ou de culpa exclusiva do consumidor.
3. Não há correlação entre os danos físicos existentes no aparelho celular, verificados pela fornecedora, em relação aos defeitos técnicos reportados pelo consumidor, ocultos no momento da aquisição do produto.
4. A fornecedora de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
5. Os defeitos de fabricação constatados no aparelho de telefonia aludido, somado à conduta recalcitrante da fornecedora, ao não promover o reparo gratuito, legitimam a pretensão do consumidor de resolver o negócio jurídico de compra e venda, com a restituição do montante pago por ocasião da celebração do negócio, nos termos do art. 18, §1o, inc. II, do CDC, devendo ainda haver a devida compensação dos danos morais experimentados.
6. Em relação ao montante das indenizações pelos danos morais tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm estabelecido que o arbitramento do respectivo montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo em seu aviltamento à vista do eventual estabelecimento de valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 6.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
7. Nesse contexto, a partir da análise da conduta do causador do dano e da alegada infringência à esfera jurídica extrapatrimonial experimentada pela vítima, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) se afigura adequado para compensar o consumidor pelo dano moral experimentado.
8. Apelação conhecida em parte e provida.